Tribunal: STJ
Processo: 1409747-76.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627509 - MS (2024/0122331-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
INTERES.
: JOSÉ XAVIER DE MACEDO
INTERES.
: JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE FRANCISCO NETO
INTERES.
: MURILO ENDO DE ARAUJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 49ad5e9b-2488-470e-9713-17b46ba00949

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 49ad5e9b-2488-470e-9713-17b46ba00949

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627509 - MS (2024/0122331-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
INTERES.
: JOSÉ XAVIER DE MACEDO
INTERES.
: JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE FRANCISCO NETO
INTERES.
: MURILO ENDO DE ARAUJO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB)
contra decisão monocrática de minha lavra, assim sintetizada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(e-
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
STJ, fl. 149).

Documento eletrônico VDA51152727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 57142312-d8f0-4e82-9dcd-fb2af65289a9

Nas razões do presente inconformismo, defendeu ter o Tribunal a quo
sido omisso ao não analisar a sua alegação de que o prévio depósito judicial foi por
ele efetuado antes da modificação jurisprudencial de que a partir do depósito dos
valores em juízo a parte devedora fica desonerada dos encargos da mora, passando a
remuneração do depósito judicial a cargo do banco gestor daquele depósito.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 172-175).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter trazido
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, BB alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, ambos do CPC, ao
sustentar que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o fato de que (i) a parte
contrária já havia requerido o remanescente da condenação, tendo apresentado
cálculos, que não foram objeto de insurgência de sua parte, cujo valor foi penhorado
via BACENJUD, depositado em conta única e posteriormente levantado; e (ii) a
modificação do entendimento jurisprudencial não poderia ser aplicada ao caso dos
autos.
Pelo que se dessume dos autos, o TJMS se pronunciou sobre os temas
relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que o depósito
para fins de garantia do juízo não constituem pagamento da dívida, não eximindo o
devedor de arcar com os encargos da mora, conforme entendimento do STJ e da
Câmara Cível do TJMS.
Confira-se:

Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, vê-se que
não merece reparos o acórdão embargado, uma vez que restou
evidenciado que o depósito para fins de garantia do juízo não
constituem pagamento da dívida, não eximindo o devedor de arcar
com os encargos da mora, em especial os juros de mora e correção
monetária, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal
(e-STJ, fl.
de Justiça (Resp n. 1.820.963/SP) e dessa Câmara Cível
61).
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJMS emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA51152727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 57142312-d8f0-4e82-9dcd-fb2af65289a9

O que se vê, na verdade, é a irresignação do BB com o resultado que lhe foi
desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art. 1.022 do
CPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se
mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 57142312-d8f0-4e82-9dcd-fb2af65289a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.627.509 / MS
Número Registro: 2024/0122331-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08112761820198120002
14097477620238120000
1409747762023812000050002
8112761820198120002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
INTERES.
: JOSÉ XAVIER DE MACEDO
INTERES.
: JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE FRANCISCO NETO
INTERES.
: MURILO ENDO DE ARAUJO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA51385202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:55
Código de Controle do Documento: 5341e218-8d64-41a8-9874-c99bb33849b4

ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
INTERES.
: JOSÉ XAVIER DE MACEDO
INTERES.
: JOSÉ FERNANDES GOMES DOS SANTOS
INTERES.
: JOSE FRANCISCO NETO
INTERES.
: MURILO ENDO DE ARAUJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:55
Código de Controle do Documento: 5341e218-8d64-41a8-9874-c99bb33849b4